Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-71.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009378-71.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO - CPF: 010.299.801-95 (EMBARGADO), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
DO SUD
O
ESTE MT/PR
– SICREDI
SUD
O
ESTE MT/PA

EMBARGADO:
FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO LEGAL DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, manteve a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, e reconheceu a concessão da justiça gratuita apenas quanto ao preparo recursal, mas suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da hipossuficiência do apelante.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à extensão dos efeitos da justiça gratuita, especificamente sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com os efeitos legais da decisão.

O acórdão embargado é claro ao delimitar que a gratuidade foi deferida apenas na esfera recursal, mas a suspensão da exigibilidade dos honorários decorre automaticamente do art. 98, § 3º, do CPC, sem retroagir aos efeitos da sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais como consequência legal da assistência judiciária, ainda que parcial, desde que não elidida por prova de capacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A concessão parcial da justiça gratuita em sede recursal autoriza a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios relativos à fase recursal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Inexiste contradição entre a delimitação dos efeitos da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade, por se tratar de efeito legal da norma processual."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2035813/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 04/2023; TJMT, N.U 1008428-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata de Embargos de Declaração apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
DO SUDOESTE MT/PR
– SICREDI
SUDOESTE MT/PA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1009378-71.2023.8.11.0002
, que
negou provimento ao recurso e manteve, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Oportuno esclarecer que o j
uízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira e tornando definitiva a apreensão liminar
, bem como, j
ulgou improcedente a reconvenção e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

O
Apelado
sustenta que a sentença é nula por ausência de citação válida, pois o procurador constituído inicialmente não possuía poderes específicos para tal ato. Afirma que houve cerceamento de defesa e que a citação por meio de comparecimento espontâneo não supre o vício formal, especialmente à luz do art. 246, §1º, do CPC.

Alega ainda que a constituição em mora não foi demonstrada, pois a notificação extrajudicial teria sido devolvida por "endereço insuficiente", e que o protesto cartorário não observou os requisitos legais. Defende também que houve conduta abusiva por parte da credora ao condicionar a renegociação do débito à quitação de outras obrigações, estranhas ao contrato discutido nos autos.

A Embargante sustenta que há contradição no acórdão, pois, embora tenha sido expressamente consignado que a gratuidade de justiça foi concedida apenas em
relação ao preparo recursal, no dispositivo constou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, o que, segundo alega, diverge da fundamentação adotada pelo colegiado.

Aduz que a manutenção da suspensão da exigibilidade dos honorários implica extensão indevida dos efeitos da gratuidade, contrariando o próprio teor do voto condutor.

Afirma que é imprescindível o esclarecimento quanto ao exato alcance da benesse concedida, especialmente no que tange aos honorários advocatícios fixados em desfavor do Embargado.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, esclarecendo-se se a gratuidade de justiça concedida abrange ou não os honorários advocatícios.

Em ID 341937361, tem-se que o apelado mesmo após intimação, deixou seu prazo para apresentação de contrarrazões transcorrer sem manifestação
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
DO SUDESTE MT/PR
– SICREDI
SUDESTE MT/PA

EMBARGADO:
FERNANDO LUIZ ALVES QUEVEDO FILHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata de Embargos de Declaração apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
DO SUDOESTE MT/PR
– SICREDI
SUDOESTE MT/PA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1009378-71.2023.8.11.0002
, que
negou provimento ao recurso e manteve, na integralidade, a r. sentença
que julgou procedente ação de busca e apreensão
e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Luiz Alves Quevedo Filho, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O bem objeto da garantia consiste em um veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, Flex, ano/modelo 2016/2017, placa QBK3514, RENAVAM 1097001706, chassi 9BRBLWHE2H0084636.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, tornando definitiva a apreensão liminar e autorizando a transferência da propriedade perante o DETRAN. Por outro lado, foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando-se o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

1. Preliminares.

1.1. Daconcessão dajustiça gratuitaem sede recursal;

Inicialmente, é sabido que o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Acerca do presente tema, vejamos o entendimento do STJ:

“[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido
contrário

ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.
(STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014)

No caso em exame, observa-se que, embora devidamente intimada para comprovar, mediante documentação idônea, a alegada condição de hipossuficiência, a parte recorrente quedou-se inerte, circunstância que, em princípio, conduziria ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Todavia, constata-se que a alegação de insuficiência de recursos formulada pela apelante goza de presunção de veracidade, não tendo sido produzidos elementos concretos capazes de infirmá-la.

Nesse contexto, cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao impugnante, ônus este que, no caso em análise, não foi devidamente demonstrado pela parte adversa.

Ressalte-se, ademais, que a apelante acostou aos autos sua CTPSe demais documentos
(ID nº329751365)
, da qual se extrai a condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, circunstância suficiente para o preenchimento dos requisitos exigidos à concessão da gratuidade de justiça, ainda que tão somente em sede recursal.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão
somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação. A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada.

(2) – Se a parte, de forma taxativa menciona que está registrando aquele boletim de ocorrência e assume toda a responsabilidade, não pode mais tarde, mencionar que foi em obediência a instruções da associação a que pertence. Na vida não há prêmios nem castigos e só
conseqüências
de nossos atos praticados. Aspecto preliminar rejeitado.

(3) – Comprovando registro de cometimento de crime, furto de roçadeira, quando, na verdade, a situação era diversa e comprovada nos autos, não se trata de mero aborrecimento normal do cotidiano. E, no caso, vai além, em face do exposto indevidamente, foi colocado o autor em situação constrangedora, recebendo em sua propriedade rural agentes da
policia
para verificação de um crime inexistente. Portando, dano moral puro, não residindo razões para albergá-lo desta condenação. Desprovido os argumentos recursais meritórios.

(4) - O dano moral é indenizável, à luz do consagrado pelo artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Se dosado em valor que desatende a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à situação concreta dos participantes do processo, deve ser minorado para patamar mais equânime para os fatos comprovados. Valor do dano moral reduzido.

(5) – Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para redução do valor arbitrado a
titulo
de danos morais e, no mais, mantendo a sentença integralmente.

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 10/07/2024)

Destarte, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal, sem efeitos retroativos à condenação imposta na sentença.

É como voto.

1.2. Da alegada nulidade de citação.

Alega o apelante que não houve citação válida, sustentando que o comparecimento espontâneo aos autos não seria suficiente para suprir a ausência de citação formal, especialmente porque, à época, a defesa técnica não detinha poderes específicos para o recebimento do ato citatório, nos termos do art. 246, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que o comparecimento espontâneo da parte, por meio de advogado regularmente constituído, supre eventual nulidade ou ausência de citação, desde que seja exercido de forma plena o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

SUPRIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (
AgInt
no REsp
n .
1.563.363/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).
2. A desconstituição da premissa sobre a qual se erigiu a conclusão do Tribunal de origem - de que a nulidade da citação não implicou prejuízo à parte recorrente, que compareceu espontaneamente, ofereceu defesa e teve seus pedidos apreciados - demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência não comportada em recurso especial.
Incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo
intern
a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2035813 SP 2022/0341005-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2023)

A interpretação sistemática do art. 239, §1º, do CPC, conduz a tal conclusão:

"O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação." (CPC, art. 239, §1º)

Nos autos, verifica-se que o apelante apresentou contestação e reconvenção
(ID 125198566)
, com ampla exposição de argumentos de mérito, o que demonstra inequívoca ciência da demanda e pleno exercício do contraditório.

Ademais, eventual irregularidade quanto à ausência inicial de procuração com poderes específicos para citação restou superada pela posterior regularização da representação processual.

Não há, portanto, vício que comprometa a validade do processo ou que tenha resultado em prejuízo à defesa, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da citação.

É como voto.

2.
Mérito Recursal.

2.1. Da validade da constituição em mora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No tocante ao mérito, sustenta o apelante que não teria havido constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada por AR teria sido devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, e o protesto por cartório não teria observado os requisitos legais, especialmente no que tange à publicação por edital e esgotamento prévio de diligências para localização do devedor.

A tese não se sustenta.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes encontra-se regularmente assinado e contém cláusula expressa de eleição de domicílio. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratualmente estipulado, conforme comprovam os documentos constantes nos autos (ID 112443927 e 112443928– autos de origem).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou orientação segundo a qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Da mesma forma, é o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.132/STJ). MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial, por carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue.

2. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que a remessa tenha ocorrido para o endereço contratualmente fornecido pelo próprio devedor.

3. É legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão quando demonstrado o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora, na forma do Decreto-Lei nº 911/69.

(N.U 1034531-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025)

Portanto, a simples devolução da correspondência com a anotação
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
não descaracteriza a mora, sendo obrigação do devedor manter seus dados atualizados perante o credor (boa-fé objetiva).

Além disso, a credora promoveu, de forma adicional, notificação por cartório de títulos e documentos, reforçando a tentativa de cientificação.

Ressalte-se que, mesmo ciente da demanda, o apelante não purgou a mora no prazo legal de cinco dias (art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69), tampouco demonstrou qualquer causa impeditiva ao adimplemento da obrigação.

Dessa forma, a mora restou validamente constituída.

2.2. Da pretensão reconvencional e suposta abusividade contratual;

A reconvenção formulada pelo réu, ora apelante, com pedido de indenização por perdas e danos, sustenta suposta prática abusiva por parte da instituição financeira, que teria condicionado a regularização da dívida do veículo à quitação de débitos estranhos ao contrato.

Contudo, as alegações não foram minimamente comprovadas.

Não há nos autos qualquer documento que evidencie a prática imputada à instituição financeira, tampouco registros de negativa de emissão de boletos, retenção de valores ou desvios contratuais.

Assim, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), a improcedência da reconvenção era medida que se impunha.

Por conseguinte, restam afastadas as preliminares suscitadas pelo apelante, bem como improcedentes suas alegações de mérito, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHEPROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.
”
[...]

DA CONTRADIÇÃO

De início, quanto à alegada contradição, parte de uma leitura isolada e descontextualizada de trechos da fundamentação e do dispositivo, sem atentar-se para a coerência interna do julgado como um todo
.

Observa-se que o voto condutor é claro ao afirmar que a justiça
gratuita foi deferida em sede recursal, com efeitos limitados ao preparo do recurso, e sem retroatividade quanto à condenação imposta na sentença.

Esta delimitação encontra respaldo no
art. 98, §
3
º, do Código de Processo Civil
, segundo o qual:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

A posterior afirmação do acórdão de que “a execução desses valores permanecerá suspensa”, referindo-se aos honorários recursais majorados, não se contrapõe à fundamentação anterior, tampouco gera ambiguidade.

Esta ap
enas aplica a regra do CPC de forma técnica:
há condenação
, mas a
exigibilidade está suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência
.

Portanto, a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais não implica retroação da gratuidade deferida, mas decorre automaticamente da aplicação do regime jurídico da justiça gratuita, conforme prevê a legislação e a jurisprudência do STJ.

[...]
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josélia de Albuquerque Bastos contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução n. 1008428-71.2025.8.11.0041, proposta em face da Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante, rejeitando a limitação de sua responsabilidade à meação, e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. A apelante postula, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a exclusão das custas e honorários por alegada hipossuficiência, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade à meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante; (
ii
) estabelecer se há ilegitimidade passiva da viúva meeira em execução de dívida contraída por seu
falecido esposo; (
iii
) determinar se a responsabilidade da apelante pode ser limitada à meação; e (
iv
) verificar a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova robusta.

O cônjuge que figura como coobrigado solidário em contrato de mútuo é parte legítima para compor o polo passivo da execução, ainda que o outro cônjuge tenha falecido.

A solidariedade contratual afasta a limitação da responsabilidade à meação do cônjuge sobrevivente.

A assistência judiciária gratuita suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, mas não impede sua fixação nos termos do CPC.

(N.U 1008428-71.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam apenas suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No entanto, não se confundem com meio recursal próprio para reanálise da causa ou substituição do mérito já decidido.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o julgador aprecia a tese jurídica central, ainda que não analise isoladamente cada fundamento apresentado:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

No caso concreto, o acórdão apreciou a tese principal da controvérsia: a responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas mediante fraude (engenharia social). Ao reconhecer a responsabilidade objetiva da cooperativa, o voto implicitamente afastou todas as alegações de excludente de responsabilidade, como o fortuito externo, a culpa exclusiva da vítima e a ausência de falha sistêmica.

A operação foi realizada com autenticação válida e credenciais legítimas, sem indício de violação do sistema bancário ou participação da instituição financeira na fraude, sendo que o evento decorreu de golpe praticado por terceiro com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Inclusive a jurisprudência majoritária dessa Turma Recursal e do TJMT é nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
“GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1018366-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4.
A análise da responsabilização bancária foi realizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, reconhecendo-se que o golpe da falsa central telefônica, executado por meio de
spoofing
telefônico e engenharia social, configura hipótese diversa daquelas amparadas pela Súmula 479 do STJ, pois não houve falha no sistema de segurança da instituição ou violação dos mecanismos de proteção de dados.

5. A fraude foi consumada exclusivamente por meio de engenharia social, técnica pela qual o fraudador induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas, caracterizando-se a excludente de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, configurando fortuito externo.

(...) (N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1000371-75.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.(...) (N.U 1003556-30.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
. [...]

A alegada contradição inexiste. O acórdão é coerente, inteligível e compatível com a legislação processual. As passagens apontadas como contraditórias revelam, em verdade, o mero descontentamento da parte com os efeitos legais da justiça gratuita – o que não se confunde com vício apto a justificar embargos de declaração.

Vejamos:

“1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em obscuridade ou
contradição
exige vícios internos na decisão, não se prestando à mera rediscussão de mérito. 2. A análise desfavorável de argumentos e provas não configura omissão, obscuridade ou
contradição
apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.”

(N.U 1009651-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025)

A suspensão da exigibilidade dos honorários, prevista no art. 98, §3º, do CPC, é efeito automático e legal da concessão da gratuidade processual, limitando-se aos atos posteriores à concessão. Nesse sentido, a parte continua formalmente
condenada, mas sua obrigação está sob condição suspensiva enquanto mantida sua hipossuficiência econômica.

Além disso, não há incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, pois ambos operam dentro do mesmo regime jurídico da assistência judiciária, mantendo a condenação imposta na sentença e suspendendo os efeitos da nova condenação recursal, nos estritos limites da gratuidade deferida.

Logo, a interpretação sistemática do acórdão
, da forma
como exige a técnica hermenêutica adequada
,
permite compreender com clareza a extensão e os limites da decisão proferida, afastando qualquer alegação de contradição ou obscuridade.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026